Tribunal: TJBA
Processo: 8046016-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046016-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DOUGLAS GUSTAVO PEREIRA

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

EMENTA

Apelação cível. Ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo. Tarifa de registro. Validade quando comprovada a efetiva prestação do serviço. Tarifa de avaliação de bem. Abusividade por ausência de comprovação da prestação do serviço e onerosidade excessiva. Seguro prestamista. Venda casada. Ausência de liberdade de escolha da seguradora. Repetição de indébito em dobro. Conduta contrária à boa-fé objetiva.
S
entença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo, na qual se questionava a abusividade de tarifas de registro, avaliação de bem e seguro prestamista, bem como se pleiteava a repetição de indébito em dobro. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, permitindo a revisão de contratos de adesão para afastar cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. A tarifa de registro de contrato é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço mediante documentação que demonstre o registro no órgão competente, conforme Tema 958 do STJ. No caso, o documento do Sistema Nacional de Gravames comprova a efetiva realização do registro do contrato de financiamento. A tarifa de avaliação de bem é abusiva quando não comprovada a efetiva prestação do serviço e verificada onerosidade excessiva no valor cobrado, hipótese configurada nos autos. Configura venda casada a contratação de seguro quando o consumidor é compelido a contratar com seguradora indicada pela instituição financeira, sem possibilidade de escolha livre, conforme Tema 972 do STJ. A repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados é cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo, aplicando-se aos valores pagos após 30/03/2021, conforme EREsp 1.413.542/STJ.
Ônus da sucumbência invertido. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Recurso
provido parcialmente
para reformar a sentença e declarar a abusividade da tarifa de avaliação de bem e da cobrança de seguro prestamista, determinando sua exclusão do valor financiado com recálculo das parcelas e condenação à repetição em dobro dos valores pagos a maior.